Tribunal: STF
Processo: ARE 1519359
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. Apelante condenado pela prática do crime previsto no artigo 217- A, § 1º, do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado. A Defesa postula a absolvição do acusado por insuficiência probatória e, em caráter subsidiário, o reconhecimento de erro de tipo quanto ao estado de vulnerabilidade da vítima, a desclassificação para o delito do artigo 215-A do Código Penal, bem como o a redução da pena base para o mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de diretos. Pleito absolutório que não merece prosperar. Materialidade e autoria delitiva comprovadas. A vítima apresentou em Juízo uma versão firme e coerente, permeada de detalhes, o que dificilmente ocorreria se não tivesse vivenciado. Firme jurisprudência pátria no sentido de que, na seara dos crimes sexuais, a palavra da vítima ganha especial relevo, mormente quando está em conformidade com o restante do conjunto probatório, como na hipótese, notadamente à luz das declarações prestadas pela testemunha policial Luis Paulo, em juízo. Ausência de indícios de induzimento ou mesmo má-fé com o intuito de prejudicar o acusado. Da mesma forma, inviável o reconhecimento de erro de tipo quanto ao estado de vulnerabilidade da vítima. A imputação relativa ao art. 217-A, § 1º, do Código Penal traz a tipificação da conduta de praticar conjunção carnal ou outro ato libidinoso com pessoa que não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Dessa forma, admite-se para a configuração do delito, a utilização de qualquer meio, inclusive o consumo excessivo de bebida alcoólica, desde que a vítima apresente incapacidade de atuar conforme sua vontade, sendo está a hipótese dos autos. In casu, o acusado se aproveitando do fato de a vítima estar sem condições de autodeterminar-se pelo estado de embriaguez, circunstância esta, que a tornou vulnerável, o que permitiu a perpetração do delito pelo acusado que a “carregou” para sala, colocando-a, inicialmente, em uma cadeira, baixando a sua calça, ocasião em que começou a fazer sexo oral com a ofendida, sem que a ofendida pudesse manifestar o seu consentimento, eis que sequer conseguia reagir e as suas pernas “não respondiam mais”. Neste sentido, não há que se falar em consentimento da vítima ou ausência de dolo, uma vez que a ausência de resistência ocorreu em razão de sua condição de vulnerabilidade temporária. In casu, não se trata de negar relevância ao afirmado pelo acusado, contudo, no caso em tela, entendo que a versão apresentada pela vítima encontra amparo nas demais provas carreadas aos autos, em especial o depoimento prestado pelo policial Luiz Paulo, que afirma que a ofendida estava aparentemente alcoolizada. Não prospera o pleito de desclassificação para o tipo penal previsto no art. 215-A, do Código Penal. O referido dispositivo só se aplica aos casos de atos libidinosos praticados sem violência ou grave ameaça, situação essa diversa da existente no crime de estupro de vulnerável, que possui presunção absoluta de violência. Crime de importunação sexual só é possível se a vítima não for vulnerável, sendo, portando, crime subsidiário, consoante expressa previsão legal na norma penal instituidora do delito. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Pedido de abrandamento de regime prisional que não se acolhe. Adequado o regime fechado para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade, em razão da pena aplicada, nos termos do artigo 33, §2º, ‘a’, do Código Penal. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, considerando o disposto no art. 44, I e III, do C.Penal. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. Mantida integralmente a sentença vergastada.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV, LVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente